Tribunal: TJMT
Processo: 1013760-84.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013760-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN WAGNER VIANA CONCEICAO - CPF: 002.793.181-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA PACHECO - CPF: 403.820.098-19 (PACIENTE), JUÍZO DA CUSTÓDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE DE DROGA – MAIS DE 1,5 KG DE MACONHA – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O fato de o paciente responder por outra ação penal é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade. Além disso, justificada está a medida extrema de privação da liberdade se o paciente foi flagrado transportando 1,610 kg de maconha, em especial porque
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado nº. 25 da TCCR/TJMT);

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”);

4. A prisão preventiva não viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Alessandro da Silva Pacheco
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que lhe converteu a prisão em flagrante em
preventiva
por suposta autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), mediante decisão que, ao ver do impetrante, é
desprovida de fundamentação idônea
, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
.

O impetrante defendeu, ainda, que a segregação cautelar do paciente representa ofensa ao
princípio da homogeneidade
e, diante disso, almejou a
revogação da medida
extrema de privação da liberdade ou a sua
substituição por medidas cautelares alternativas
(Id. 96325950).

Anexou-se documentos (Id. 96325951).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 96517967).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 97825979).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 68738450):

“HABEAS CORPUS – Paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 – Inconformismo defensivo: Sustenta o Impetrante que “... a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não contem base concreta que justifique a adoção da segregação cautelar do paciente, ainda que em tese o delito pela qual está sendo acusado seja grave...” (Inicial pág. 12-PDF). Destaca que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, cabendo ao caso medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Por fim, alega violação do princípio da homogeneidade, sustentando que “... não se afigura razoável que o paciente permaneça segregado em regime mais gravoso do que aquele, que ao final do processo, será eventualmente imposto” – Decisão suficientemente fundamentada – Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – Medidas cautelares insuficientes – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Prisão necessária para garantia da ordem pública – Constrangimento ilegal não demonstrado — Pela denegação do mandamus.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 30 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021